Tribunal: TJDFT
Processo: 0730901-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730901-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATHLEEN DE SOUZA BARBOSA AGRAVADO: LEONARDO MAFRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KATHLEEN DE SOUZA BARBOSA tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Família de Brasília, nos autos da Ação de Divórcio Litigiosa, em que contende com LEONARDO MAFRA SILVA, processo n. 0740676-65.2019.8.07.0016, na qual fora fixado os alimentos provisórios por mais seis meses. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 102028188 dos autos de origem): “Trata-se de ação de divórcio e partilha de bens, c/c guarda e alimentos, proposta por LEONARDO MAFRA SILVA em face de KATHLEEN DE SOUZA BARBOSA MAFRA e de seu filho LEONARDO MAFRA SILVA JUNIOR, menor incapaz, representado pela genitora. Consta pedido do requerente pelo estabelecimento de limite temporal para os alimentos provisórios devidos à requerida e inclusão de valores na partilha (ID: 91481614). A requerida manifestou-se a respeito no ID: 94564304, pugnando, dentre outros, pela designação de audiência de conciliação. Foi determinada a designação de audiência (ID:97758459), contudo, o requerente insurgiu-se contra sua realização, salientando que as partes já tentaram submeter-se à solução consensual, sem êxito, não havendo expectativa positiva quanto à composição (ID:98172218). O Ministério Público manifesta-se contrariamente à designação de audiência de conciliação (ID 100371003). Em relação ao pedido de estabelecimento de limite temporal para os alimentos provisórios devidos à requerida, os alimentos fixados entre ex-cônjuges são transitórios, pois visam apenas subsidiar o alimentando até que alcance condições de se manter às suas próprias expensas, razão pela qual é necessária a fixação de limitação temporal curta e justa, sob pena de enriquecer ilicitamente e induzir ao ócio o alimentando. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. TRANSITORIEDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRESTAÇÃO POR LONGO TEMPO. EXONERAÇÃO DE FORMA PAULATINA. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DA RÉ E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. 1. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o magistrado tem o dever - e não mera faculdade - de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias. Preliminar afastada. 2. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório. Em outras palavras, deve ser compatível com a capacidade, analisada em cada caso concreto, de o alimentado prover seu sustento pelas suas próprias forças ou recursos, de modo que a certo ponto torne-se dispensável a pensão alimentícia porventura devida pelo ex-consorte. 3. No caso em análise, os alimentos são prestados a longa data, não sendo possível a fixação por tempo indeterminado sob pena de equiparar o ex-consorte à Assistência Social. 3.1.In casu, a apelada recebe alimentos de seu ex-cônjuge há mais de 03 (três) anos, período suficiente para que pudesse se restabelecer e encontrar maneiras de arcar com seu próprio sustento. 3.2. Do outro lado, o apelante começou a prestar alimentos à sua filha menor, restando demonstrada a alteração da sua capacidade financeira. 3.3. Nesse contexto, entendo que a exoneração de maneira escalonada dos alimentos consiste em medida imperativa, uma vez que sua manutenção ad infinitum carece de fundamento. 3.4. Entretanto, para a redução, deve ser considerada a situação da requerida, que tem situação econômica pouco privilegiada e dificuldade de reinserção no mercado de trabalho. 3.5. Assim, a exoneração deve ser feita de maneira a reduzir a prestação alimentícia a cada ano, até a completa exoneração de maneira a permitir que a requerida se situe dentro de sua nova e futura realidade financeira. 3. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Recursos conhecidos. Não provido o recurso da ré. Parcialmente provido o recurso do autor. Sentença parcialmente reformada." (Acórdão n. 1360421, 07089463520208070005, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/07/2021, Publicado no DJE : 12/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). No tocante ao pedido de inclusão na partilha do valor percebido a título de reembolso das despesas com o procedimento cirúrgico (objeto do processo de n. 0737057-75.2019.8.07.0001), a alteração dos requerimentos ou da causa de pedir, nesse momento processual, sem o consentimento do réu, nos termos do art. 329, inc. II e parágrafo único, do CPC, é limitada aos momentos e hipóteses previstas na legislação processual civil. Com efeito, a pretensão não pode ser admitida no atual momento do curso do processo, de modo unilateral, pois já houve a estabilização dos elementos da demanda. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PARTILHA DE BENS. QUOTAS SOCIAIS. QUESTÃO CONTROVERTIDA. FORMULAÇÃO DE NOVO PEDIDO. MOMENTO E HIPÓTESES. ESTABILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DA DEMANDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça postulada pela agravante, bem como o indeferimento da partilha de bens, diante da constatação de se tratar de questão controvertida, e, finalmente, o eventual deferimento da inclusão de outros bens na partilha. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 3. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, prevê que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Esse também é o sentido da regra prevista no art. 99, § 2o, do CPC. 3.1. É atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. No caso em deslinde verifica-se que a recorrente não pode ser enquadrada na condição de hipossuficiente. 5. De acordo com a cláusula 4a da 8a alteração dos contratos sociais das sociedades empresárias BFF Academia Ltda Epp e Centro Athletico do Vizinhança Ltda Epp, figuram como únicas sócias A.P.F.A., ora agravante, e T.D.S.O.C. 5.1. Por essa razão somente após a necessária instrução do processo originário será possível dimensionar os percentuais de quotas devidos a cada um dos ex-companheiros, observados o limite de 50% pertencente a ora agravante. 6. A alteração dos requerimentos ou da causa de pedir da reconvenção, em sede de réplica à contestação à reconvenção, sem o consentimento do autor, nos termos do art. 329, inc. II e parágrafo único, do CPC, é limitada aos momentos e hipóteses previstas na legislação processual civil. 6.1. Com efeito, a pretensão recursal movida pela agravante para que seja deferida a inclusão das quotas sociais da sociedade empresária Academia Esporte e Saúde Ltda não pode ser admitida no atual momento do curso do processo, de modo unilateral, pois já houve a estabilização dos elementos da demanda nos termos do art. 329, parágrafo único, do CPC. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão 1355607, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/07/2021, Publicado no DJE : 04/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante do exposto, DETERMINO que os alimentos provisórios fixados na decisão de ID 52322567, permanecerão por mais 6 (seis) meses, de maneira a permitir que a requerida se situe dentro de sua nova e futura realidade financeira e INDEFIRO a inclusão inclusão na partilha do valor percebido a título de reembolso das despesas com o procedimento cirúrgico. Reconsidero a decisão que designou audiência de conciliação, tornando a sem efeito. Publique-se. Intimem-se.” Insurge-se a recorrente quanto ao prazo dos alimentos fixados. Aduz que “que durante a constância do matrimônio do ex-casal, a agravante se dedicou exclusivamente ao marido, ao filho e ao lar. Além disso, a recorrente teve extrema dificuldade de se reinserir no mercado de trabalho e recebe, atualmente, o salário de R$ 2.668,23 (dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos), isto é, um pouco mais de 2 (dois) salários mínimos (ID n. 74892253).” Afirma ter gastos mensais da ordem de R$ 6.378,53. Defende a tese de que a r. decisão agravada, fixando prazo para os alimentos, não é razoável, visto que não teria previsão de fim para as aludidas despesas. Assevera que possui Síndrome do Túnel do Carpo, que prejudica a motricidade de suas mãos, fato esse que retira sua capacidade para prover outras formas de sustento para a própria subsistência. Liminarmente requer sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada que fixa prazo para prestação de alimentos à agravada. No mérito requer o provimento do recurso, para que “Seja dado provimento ao recurso para que se prorrogue o pagamento dos alimentos provisórios à agravante por mais 20 (vinte) anos, em decisão fundamentada na analogia, conforme preceitua o art. 4o da LINDB c/c art. 77, V, ‘c’, 5, da Lei 8.213/91”. Em pedido subsidiário, quer que sejam prorrogados os alimentos até que consiga prover o sustento próprio. É o relatório do necessário para exame da liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisado à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. A insurgência da recorrente é quanto a fixação do prazo de mais seis meses para a prestação de alimentos por seu ex-cônjuge. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, verifica-se que não há, de plano, razões que justifiquem o deferimento da liminar, pois os alimentos foram fixados por mais seis meses, prazo suficiente e bastante para que a questão seja examinada pelo e. colegiado. Logo, não se vislumbra, neste momento, urgência ou mesmo iminente perigo de dano. Ademais, em princípio, como bem fundamentou o d. Juízo a quo, a jurisprudência desta Corte considera os alimentos ao ex-cônjuge de caráter temporário, cabível em casos de comprovada necessidade. Desse modo, a questão demanda ainda exame aprofundado da prova, o que é defeso fazê-lo nesta estreita via da liminar em agravo de instrumento. Prudente decidir a questão em conjunto com o e. Colegiado. Não se olvide ainda que a fixação de prazo dos alimentos ao ex-cônjuge fora examinada para este momento processual, podendo, caso se justifique, ser prorrogado em um futuro próximo pelo d. Juízo a quo, a vista de novos elementos capazes de convencê-lo quanto à necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator